Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. POSSE NÃO RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS IMÓVEIS DOS FEITOS JUDICIAIS. ENCARGO PROBATÓRIO QUE RECAÍA SOBRE A PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão da recorrente é que sejam anuladas as cobranças de IPTU em seu desfavor, no que toca aos imóveis de registro no 49125109 e 49126172.
2. A autora afirma que teria firmado um contrato de cessão de direitos possessórios em relação aos imóveis supracitados, na qualidade de adquirente, mas que no âmbito do processo no 2011.07.1.015178-3, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Taguatinga e no qual já houve o trânsito em julgado, foi reconhecido que ela não possuía direito à posse sobre os referidos bens. Deste modo, requer o afastamento da incidência tributária em seu desfavor.
3. De acordo com os documentos de ID 20387057 e 20387058, os lançamentos tributários que a autora pretende anular são os referentes aos imóveis localizados na CA Vereda Cruz, CH 15/1, lotes 12-A e 14-H. Entretanto, como bem observado pela sentença, os bens que foram objeto do processo no 2011.07.1.015178-3 são diversos, pois se referem aos lotes 14 e 16, de modo que não há correlação entre os tributos ora questionados e a sentença já transitada em julgado.
4. Frise-se que foi oportunizado à recorrente que demonstrasse a identidade entre os quatro imóveis supracitados (ID’s 20387111 20387115), mas ela não colacionou elementos suficientes para tal comprovação, nem justificou juridicamente a impossibilidade de fazê-lo. A mera alegação de que tal ônus não poderia ser imputado à autora não é suficiente para a inversão do encargo probatório, uma vez que a regra geral é que cabe ao autor produzir a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).
5. Assim, correto o julgamento de origem.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida na sentença. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.